Tribunal: STF
Processo: RE 1276855
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 278-279, Doc. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEI N. 9.032/95. 
    1. Considerando-se a natureza material do prazo estabelecido no art. 103, caput, da Lei n.° 8.213/91 pela MP n.° 1.523-9, de 27.06.1997 (convertida na Lei n.° 9.528, de 10.12.1997), os benefícios concedidos na via administrativa anteriormente a 27.06.1997 não se sujeitam à decadência, admitindo revisão judicial a qualquer tempo.
    2. A conversão do tempo de serviço comum em especial é possível até a edição da Lei n° 9.032/95.
    3. Demonstrado o tempo de serviço especial pôr 15; 20 ou 25 anos, conforme, a atividade exercida pelo segurado e a carência, é devida à parte autora a transformação da aposentadoria por tempo de contribuição, atualmente percebida, em aposentadoria especial, sem a incidência do fator previdenciário.
    4. Com a edição da Lei n.° 8.186/91, os ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969 na Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), e também os ferroviários ex-servidores públicos ou autárquicos que, com base na Lei n° 6.184/74 e no Decreto-Lei n° 5/66, optaram por integrar os quadros da RFFSA sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - inclusive os tornados inativos no período de 17 de março de 1975 a 19 de maio de 1980, que se aposentarem e seus pensionistas - fazem jus, além do benefício pago pela autarquia previdenciária, à complementação até o valor integral da remuneração correspondente ao respectivo cargo exercido pelos ferroviários em atividade, esta devida pela União.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 292, Doc. 1).
    No apelo extremo, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fls. 308-317, Doc. 1), o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alega que o acórdão recorrido violou o 5°, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição, por negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que “a data de início da relação jurídica só é relevante quando já há prazo decadencial ou prescricional vigendo”, de modo que “se a data de início da relação jurídica é anterior à introdução do prazo decadencial ou prescricional, o prazo começa a fluir quando a norma se torna vigente” (fl. 317, Doc. 1).
    Em juízo de adequação ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 626.489-RG (Tema 313, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em acórdão assim ementado. A propósito, veja-se a ementa do julgado (fl. 333, Doc. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO. ART. 103 DA LEI 8.213/91. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, não incide a decadência para a revisão dos benefícios previdenciários, prevista no art. 103 da Lei 8.213/91, para as questões não resolvidas no processo administrativo.”
    Opostos novos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 345, Doc. 1).
    Dessa decisão, o INSS interpôs novo Recurso Extraordinário (fls. 356-367, Doc. 1), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Carta Magna, no qual aponta violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, ao argumento de que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional. Assevera que o Tribunal de origem violou os arts. 5º, XXXVI; e 201, caput, § 1º, da Constituição, pois “tal como definido no julgamento do RE 626.489/SE, incide prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato administrativo de concessão do benefício previdenciário, ainda que este tenha ocorrido antes da vigência da Medida Provisória n. 1.523/97” (fl. 362, Doc. 1). 
    Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 368, Doc. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Tratar-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem, razão pela qual passo ao exame do mérito do Recurso Extraordinário.
    Assiste razão ao recorrente. 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar a decadência (fls. 267-268, Vol. 1):
    “Os benefícios concedidos ou indeferidos na via administrativa a partir da vigência da MP n.° 1.523-9, de 27.06.1997, que conferiu nova redação ao art. 103, caput, da Lei n.° 8.213/91, têm prazo decadencial de dez anos, contado do dia primeiro ao mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou do dia do conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo, uma vez que a alteração de prazo introduzida pela MP n.° 138/2003, ocorreu antes do término dos cinco anos previstos pela Lei n.° 9.711/98. 
    Por outro lado, aplicando-se as regras de direito intertemporal (art. 6° do Decreto-Lei n° 4.657/42 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) e levando-se em conta a natureza material, e não apenas processual, de tal prazo, tem-se que os benefícios concedidos na via administrativa anteriormente a 27/06/1997 não se sujeitam à decadência, admitindo revisão judicial a qualquer tempo. 
    (…)
    Não há, pois, decadência no caso dos autos.”
    Quanto à aplicação do prazo decadencial previsto na MP 1.523/1997, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 626.489/RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 313, DJe de 22/9/2014), fixou a seguinte tese: 
    “I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997” 
    Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” 
    Verifica-se, assim, que o Juízo de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial. 
    A parte autora deve suportar os ônus sucumbenciais. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente